Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-66.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001743-66.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.193.166/0001-60 (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALATICIDADE, AFASTADA A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEMONSTRAÇÃO – NOTAS FISCAIS – DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS – ATESTO PELO RESPONSÁVEL – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Não merece acolhimento a prejudicial de cerceamento de defesa, quando não restar demonstrada a violação defendida pela parte.

As notas fiscais emitidas pela parte contratante, discriminando todos os serviços prestados, com o atesto da pessoa responsável, confirmando a prestação daqueles serviços, são suficientes para fundamentar a ação monitória.

Comprovada a demonstração dos serviços indicados nas notas fiscais que instruíram a ação monitória, bem assim o não pagamento, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que rejeitou os Embargos Monitórios, por ela oposto e julgou procedente a Ação Monitória, proposta pela Recorrida, para constituir de pleno direito o título executivo, a fim de que pague a importância de R$ 3.817.858,63 (três milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) (id. 211343799, págs. 01/05).

A Recorrente, inicialmente, requereu a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

A empresa Recorrente levanta a prejudicial de
cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo singular não determinou o desentranhamento de documentos juntados após a instrução processual e muito menos ordenou a realização de perícia para apurar adulteração de documento, o que implicou
negativa de vigência a dispositivos infraconstitucionais.

No mérito, salienta que o contrato firmado entre as partes tem natureza jurídica administrativa e, por isso, deve se sujeitar aos princípios da teoria geral dos contratos e observância da lei das licitações.

Afirma que o contrato se encerrou em dezembro de 2016 e não há nos autos comprovação da celebração de aditivo, pois o que fora apresentado pela Recorrida não traz qualquer referência à alteração do prazo de validade, ou seja, que houve prorrogação.

Assevera que inexistiu autorização para que a Apelada prestasse serviço após o encerramento do contrato, ocorrido em 23/12/2016.

Aduz que as notas fiscais apresentadas nos autos foram emitidas em abril de 2017, quando o contrato já estava encerrado.

Defende que não há comprovação da prestação do serviço que originou o crédito perseguido na presente Ação Monitória, posto que o relatório apresentado pela Apelada é documento unilateral e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso informou que não havia evidências de valores pendentes de quitação, referente à Recorrida e que não era possível atestar que os serviços foram efetivamente prestados de acordo com o contrato.

Enfatiza que inexiste prova da notificação a ela enviada e assegura que o Estado de Mato Grosso deve figurar no polo passivo deste processo, uma vez que a AL/MT era a responsável pelo repasse dos valores para pagamento do contrato firmado entre os litigantes.

A Recorrida apresentou contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo seu não desprovimento, bem como pela intimação da Recorrente para efetuar o pagamento do preparo em dobro (id. 211343814, págs. 01/15).

Determinei que a Recorrente apresentasse documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais (id. 214860657, págs. 01/02).

A Apelante comparece aos autos informando que havia efetuado o preparo recursal no dia da interposição do Apelo (id. 214984174, pág. 01).

A Apelada salienta que, em vista da não comprovação do preparo, no ato da interposição do Apelo, deve a Recorrente ser intimada a proceder ao recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da Apelação (id. 215979657, págs. 01/02).

Foi convertido o julgamento em diligência, determinando à Apelante que efetuasse o pagamento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do Recurso (id. 223845672, págs. 01/03).

A Apelante opôs Embargos de Declaração (id. 225047670, págs. 01/08) que foram rejeitados (id. 228772678, págs. 01/03).

O preparo recursal, em dobro, foi devidamente realizado pela Recorrente (id. 229448665, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que rejeitou os Embargos Monitórios, por ela oposto e julgou procedente a Ação Monitória, proposta pela Recorrida
.

Denota-se dos autos que a empresa PRIXX Tecnologia da Informática Sistemas e Empreendimentos Ltda.-EPP propôs a Ação Monitória, contra a Fundação de Apoito ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –, alegando que firmou com a Requerida o Contrato n. 016/2015, advindo da adesão à Ata de Registro de Preços n. 01/2015-TCE, para prestação de serviços técnicos e tecnológicos.

Salientou, na inicial, que os serviços foram prestados, contudo a Requerido deixou de efetuar o pagamento do valor de R$ 2.973.003,51 (dois milhões, novecentos e setenta e três mil, três reais e cinquenta e um centavos).

Após longa instrução, o Magistradoprolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com supedâneo na motivação supra e demais normas atinentes à matéria, REJEITO os embargos do demandado (art. 702, §8º, CPC) e JULGO PROCEDENTE a AÇÃO MONITÓRIA, constituindo, de pleno direito o título executivo judicial, a fim de que o requerido/embargante pague à parte autora a importância de R$ 3.817.858,63 (três milhões oitocentos e dezessete mil e oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos) que deverá ser acrescida de juros de 1% ao mês e corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, ambos a partir da data de ajuizamento da demanda (considerando que o montante já estava corrigido quando do ajuizamento).

Condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. (Sic).

Inconformada, a Requerida opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 211343801, págs. 01/24) que foi rejeitado (id. 211343807, págs. 01/03).

Contra essas decisões, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE – interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a
s
questões prévias, suscitadas pelas partes
.

Da Preliminar de Ausência de Dialeticidade

A Apelada defende o não conhecimento do Apelo, ante a ausência de dialeticidade, já que não houve impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem relação com os fundamentos desta, já que a Recorrente defende, entre outras coisas, a inexistência de débito, já que os serviços não foram prestados.

Diante disso, a rejeição da preliminar é medida impositiva.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A empresa Recorrente levanta a prejudicial de
cerceamento de defesa, argumentando que o Juízo singular não determinou o desentranhamento de documentos juntados após a instrução processual e muito menos ordenou a realização de perícia para apurar adulteração de documento, o que implicou
negativa de vigência a dispositivos infraconstitucionais.

Em que pese à alegação da Apelante, a prejudicial não comporta acolhimento, uma vez que a grande maioria dos documentos juntados pela Apelada já se encontrava nos autos e os outros apenas complementam aqueles, não se tratando, portanto, de “documentos novos”.

Ademais, o fato de a Recorrente ter juntado nos autos o Ofício n. 012/2017, sem a oposição de carimbo da Secretaria de Gestão de Pessoas, por si só, não comprova a adulteração, pois ambos têm o mesmo conteúdo.

Não há desconsiderar que, além dos “relatórios de prestação de serviços” que foram juntados pela Apelada depois do término da instrução, há, no caderno processual, outros documentos capazes de formar a convicção do Julgador, no que se refere à prestação dos serviços pela Recorrida.

Aliás, o Magistrado singular não fundamentou a sentença nos relatórios de prestação de serviços, mas utilizou-os como prova complementar, visto que, no caderno processual, tinham sido juntadas notas fiscais, devidamente atestadas por servidor da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, confirmando a prestação dos serviços.

Registra-se que a realização da prova pericial em nada contribuiria para o deslinde da controvérsia, na medida que existiam, como salientado, outras provas juntadas no processo.

Também não macula a sentença o fato de alguns documentos terem sido juntados depois de a Apelada ter manifestado o desinteresse na produção de outras provas, na medida que não foram utilizados para fundamentar o ato sentencial recorrido.

Diante disso, afasto a tese de cerceamento de defesa, suscitada pela Recorrente.

Do Mérito

O Código de Processo Civil, em seu artigo 700, prevê que a ação monitória deve ser proposta por aquele que tiver direito de exigir do devedor capaz, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo. Veja-se:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

Nota-se, portanto, que a ação monitória é um procedimento especial que tem por finalidade a constituição de título executivo e, para que seja dada a eficácia executória, exige-se a prova da obrigação escrita sem eficácia de título executivo.

Analisando os autos, verifica-se é fato incontroverso que a Fundação de Apoio ao Ensino Público Superior Estadual – FAESPE –, ora Apelante, firmou o Contrato Administrativo n. 016/2015 com a empresa PRIXX Tecnologia da Informática Sistemas e Empreendimentos Ltda.-EPP, ora Recorrida, tendo por objeto a aquisição de serviços e produtos para viabilizar
a modernização dos atos de pessoal, utilizando sistemas integrados voltados a aperfeiçoar os fluxos de trabalho e a rapidez na disponibilização da informação, conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência, para atendimento das demandas da FAESPE, na execução dos Convênios e Termos de Cooperação (Cláusula Primeira).

A Cláusula Oitava do referido Contrato estabelece que as condições de pagamento. Veja-se:

Nota-se que, nos termos da referida Cláusula, quando os serviços fossem executados, a empresa contratada, ora Apelada, deveria apresentar as notas fiscais
/faturas para fins de liquidação e pagamento, acompanhadas de ofício, solicitando o pagamento; a CND, referente às contribuições previdenciárias e as de terceiros; Certificado de Regularidade de Situação do FGTS – CRF; as CNDs, junto às Fazendas Federal e Estadual, do seu domicílio e a atestação, por servidor designado pela FAESPE, quanto à prestação do serviço.

Os elementos de provas, constantes do caderno processual, demonstram que a empresa Recorrida emitiu as Notas Fiscais ns. 45, 48 e 46, em 17/04/2017, nos valores de R$ 691.890,66 (seiscentos e noventa e um mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), R$ 1.073.060,50 (um milhão, setenta e três mil, sessenta e três reais e cinquenta centavos) e R$ 1.208.052,35 (um milhão, duzentos e oito mil, cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos), respectivamente (id. 211343330, págs. 01/06).

Em todas as notas fiscais constam a indicação completa dos serviços prestados, os dados bancários para efetivação do pagamento, bem assim o “atesto” do servidor responsável, confirmando que os serviços foram, de fato, realizados (id. 211343330, págs. 02 (NF 45), 04 (NF 48) e 06 (NF 46).

Com vistas a afastar qualquer dúvida, colaciona-se as mencionadas notas fiscais, com os atestos do servidor da AL/MT:

Vê-se que a empresa Recorrida cumpriu todas as determinações esposadas no contrato, com vistas a receber o valor devido pelos serviços prestados.

Não há desconsiderar que a Apelada prestou serviços à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e as 03 (três) notas fiscais contêm o atesto do então Secretário de Gestão de Pessoas, Elias dos Santos Filho, que era responsável pelo ac
ompanhamento dos serviços prestados pela Recorrida.

A própria AL/MT confirma que o referido servidor atestou a prestação dos serviços,
in verbis
:

Com efeito, se houve confirmação pelo servidor da AL/MT que os serviços descritos nas notas fiscais, emitidas pela Recorrida, foram, efetivamente, executados e não há comprovação de que tais serviços foram quitados pela Recorrente, é manifesta a existência do débito.

Enfatiza-se que, embora a Recorrente defenda que os serviços descritos nas notas fiscais não foram executados pela Recorrida, a prova documental indica o contrário, porque a AL/MT, embora indique a fragilidade no processo de fiscalização e acompanhamento dos serviços prestados, não afirma que não foram executados. Veja-se:

A testemunha, Fádia Kassem Garcia, servidora da FAESPE, responsável à época pelos pagamentos do contrato, afirmou expressamente que não foram pagas as notas fiscais, porque houve a determinação de suspensão do contrato, mas que o atesto do servidor da AL/MT significa que os serviços foram efetivamente prestados.

Nessa quadra, inexistem dúvidas de que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado e, de outro lado, a Recorrente não obteve êxito de comprovar a não prestação dos serviços pela Apelada e, muito menos a inexistência do débito.

No que se refere à tese de que o contrato se encerrou no dia 23/12/2016 e que o Termo Aditivo não mencionou a prorrogação do prazo de vigência, cumpre assinalar que, em virtude de ter havido a ratificação de todas as cláusulas contratuais, no mencionado Aditivo, não há dúvidas de que o prazo de validade também foi prorrogado por 12 (doze) meses.

Importante consignar que, ainda que houvesse qualquer irregularidade, no que concerne ao prazo de validade, a jurisprudência não admite o não pagamento, quando se evidenciar a prestação do serviço contratado, posto que haveria enriquecimento ilícito da parte.

Corroborando o entendimento, perfilha-se o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS LICENÇA DE USO DE SOFTWARES A ENTE MUNICIPAL. COBRANÇA DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO INDEVIDA. DA NÃO PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSEQUENTEMENTE DE NÃO SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS. EXAME DA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE SEREM DEVIDOS PAGAMENTOS AINDA QUE NULA A CONTRATAÇÃO.

I – (...).

III - A análise da alegação recursal da municipalidade de que teria havido cerceamento de defesa e de não serem devidos pagamentos em decorrência da nulidade do contrato administrativo, firmado irregularmente com dispensa de licitação, bem assim de não terem sido prestados os serviços contratados, demandaria o revolvimento no acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

IV - A alegação de não serem devidos pagamentos em razão da nulidade do contrato administrativo encontra-se em dissonância com o entendimento firmado nesta Corte, de que, ainda que nulo o contrato administrativo, a administração não fica eximida de efetuar o pagamento dos serviços prestados, sob pena de enriquecimento ilícito.

V - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento. (AREsp n. 1.410.043/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 7/4/2021). (Destaquei).

No que tange à assertiva de que o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo pagamento do débito, tem-se que não merece acolhimento, porque restou comprovado que a AL/MT transferia os recursos à FAESPE que, posteriormente, realizava o pagamento à Apelada, de acordo com o Convênio firmado.

O simples fato de a Recorrida prestar os serviços contratados, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não torna o Estado de Mato Grosso responsável pelo pagamento do débito, já que, como salientado alhures, o Legislativo Estadual repassava os valores do Convênio à FAESPE para que esta realizasse os pagamentos devidos. Logo, a Recorrente é a responsável pelo pagamento e, consequentemente, pelo débito.

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, suscitada pela Recorrida.
AFASTA-SE
a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pela Recorrente e, no mérito,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pela
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –,
mantendo inalterada a sentença combatida.

M
ajora-se o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (dezessete por cento) sobre o valor da atualizado da condenação, em favor do patrono da Apelada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024